Tribunal: STF
Processo: ARE 1332862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Passagem de cabos e instalação de equipamentos de transmissão de TV a cabo. Cobrança pela utilização de bem público de uso comum do povo. Impossibilidade. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.